Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719144-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido implícito de antecipação da tutela recursal, interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória de propriedade de veículo automotor de no 0702832-70.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN / DF (agravado) e de José Vitor Barbosa dos Santos, indeferiu o pedido incidental de antecipação da tutela, que objetivava o registro do veículo (Ford/KA SE 1.5 HÁ Placa: PVU0041) no nome da agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID no 193632037 dos autos principais): “Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência formulado pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, com o intuito de determinar ao DETRAN/DF que registre o veículo em seu nome, tudo à vista de que detém a posse do bem (ID 193487382). Com efeito, consoante deixa entrever o documento colacionado no ID 118262198, a parte autora se encontra na posse do veículo objeto dos autos, que é de sua propriedade, mas que não se encontra mais registrado em seu nome, mesmo sem tê-lo negociado, o que impede o uso nas suas atividades empresariais. Aduz, ainda, que o bem se desvaloriza com o passar do tempo e se faz necessário despender considerável soma de dinheiro para sua manutenção, sendo que não é cabível a sua utilização comercial diante do registro em nome de terceiro. Pois bem. A concessão do pedido de tutela de urgência, ainda que em caráter incidental, na forma em que deduzida, incursiona sobre o mérito da demanda, já que a declaração de nulidade do ato administrativo que transferiu a propriedade do veículo e o restabelecimento da autora como legítima proprietária do bem formam o pedido efetivo da ação presente. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, tendo em vista a realização do contraditório e o cumprimento das diligências requeridas, às partes para que informem, no prazo de 5 dias, acerca da necessidade de outras provas a serem produzidas. Nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (ID no 58977666), a agravante narra que há probabilidade do direito afirmado, uma vez que o CRV está em seu nome. Assevera, ainda, que o carro está em sua posse, apesar de ter sido objeto de fraude, consistente em falsidade ideológica, quando da transferência por terceiro sem a sua anuência. Argumenta que o automóvel está parado e, por isso, fica cada dia mais desvalorizado. Complementa que há comprovação de que “a autora teve a propriedade turbada por Locatário que se apropriou indevidamente do bem com o intuito de, mediante fraude e outros ardis instrumento, transferir irregularmente a propriedade”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, para que o agravado registre o bem automotor no nome da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o deferimento do pedido liminar. Preparo regular (ID no 58977683). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto à suposta nulidade do ato administrativo que resultou na transferência da propriedade do automóvel e da declaração de titularidade da agravante realmente demanda o exercício do contraditório, além da verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pela d. Magistrada a quo: “...A concessão do pedido de tutela de urgência, ainda que em caráter incidental, na forma em que deduzida, incursiona sobre o mérito da demanda, já que a declaração de nulidade do ato administrativo que transferiu a propriedade do veículo e o restabelecimento da autora como legítima proprietária do bem formam o pedido efetivo da ação presente...”. Nesse quadrante, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela parte agravante, de modo que se mostra adequado e mais prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória que está relacionada ao próprio mérito da causa. De mais a mais, o deferimento do pedido nesse momento seria satisfativo, não só em relação ao mérito do presente agravo de instrumento, como também da ação principal, configurando, caso concedido, supressão de instância. Isso porque, o pedido de tutela antecipada feito no Primeiro Grau se confunde com o mérito da causa e sobre ele o Juízo a quo ainda não se manifestou. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Por fim, destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Em que pese o pedido implícito de antecipação da tutela recursal feito pela parte agravante, não há óbice que a questão seja analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador